Tribunal: TJDFT
Processo: 0726583-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
D E S P A C H O DETERMINO que o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, porque ele não o demonstrou com a interposição do recurso e não consta, no processo de referência, decisão que lhe tenha concedido a gratuidade de justiça para o dispensar do pagamento das custas judiciais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 1o de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora